Tribunal: TJSP
Processo: 1671589-75.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução fiscal – ITBI – Sentença de extinção por desistência da Fazenda Pública – Embargos de declaração acolhidos para condenar a municipalidade-apelada ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos em 50% com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil – Observância às teses fixadas no Tema 1076 do E. STJ – Inaplicação do artigo 90, §4o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução fiscal – ITBI – Sentença de extinção por desistência da Fazenda Pública – Embargos de declaração acolhidos para condenar a municipalidade-apelada ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos em 50% com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil – Observância às teses fixadas no Tema 1076 do E. STJ – Inaplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil em razão da ausência dos requisitos legais – Regra que diz respeito apenas ao reconhecimento jurídico do réu e não do autor – Sentença reformada – Recurso provido.